Tribunal: TJES
Processo: 5005753-73.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005753-73.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO LUIZ TRAZZI JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TABELA PRICE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedente a ação revisional ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., na qual o autor pleiteava a revisão de cláusulas contratuais referentes a empréstimo pessoal, alegando abusividade dos juros remuneratórios e ilegalidade da adoção da Tabela Price. O recurso incluiu, ainda, pedido de condenação em danos morais, não formulado na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal no pedido de indenização por danos morais; (ii) analisar a legalidade dos juros remuneratórios pactuados e a licitude da utilização da Tabela Price como sistema de amortização no contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de condenação em danos morais configura inovação recursal, pois não foi objeto de alegação na petição inicial nem de apreciação pelo juízo de origem, caracterizando, assim, supressão de instância, o que impede o seu conhecimento em sede recursal.

4.
A contratação de juros remuneratórios em percentual superior a 12% ao ano não é, por si só, considerada abusiva, sendo necessário demonstrar divergência significativa em relação à taxa média de mercado para a mesma modalidade de operação financeira.

5.
O contrato em exame refere-se a empréstimo pessoal não consignado, não sendo possível tomar como parâmetro comparativo a taxa média de mercado referente a empréstimos consignados, conforme equivocadamente alegado pelo apelante.

6.
A taxa contratada está abaixo da média de mercado para a modalidade correspondente, afastando a alegação de onerosidade excessiva ou abusividade.

7.
A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não é, por si só, ilegal, sendo válida a sua aplicação desde que não comprovada a ocorrência de amortização negativa ou capitalização indevida de juros, o que não se verificou no presente caso.

8.
Ausente qualquer prova técnica que demonstre vícios na pactuação contratual ou cobrança indevida, não há fundamento para repetição de indébito ou reconhecimento de descaracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inovação recursal não é admitida quando o pedido não foi formulado na petição inicial nem apreciado na sentença, sob pena de supressão de instância.

2. A taxa de juros pactuada em contrato bancário não se revela abusiva se estiver em conformidade com a taxa média de mercado para a modalidade contratada.

3. A adoção da Tabela Price como sistema de amortização é válida, salvo comprovação de amortização negativa ou capitalização indevida de juros.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 85, §11; Decreto nº 22.626/1933; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
:
TJDFT, Acórdão 1747834, Apel. Cív. 07113828720228070007, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 22.08.2023, DJE 01.09.2023; TJES, Apel. Cív. 035120093717, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 18.08.2020, pub. 30.10.2020; TJES, Apel. Cív. 035100830039, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 26.03.2019, pub. 14.05.2019; TJES, Apel. Cív. 035110268998, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 27.10.2020, pub. 30.11.2020; TJES, Apel. Cív. 011130029702, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 20.10.2020, pub. 26.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
FERNANDO LUIZ TRAZZI
com vistas ao reexame da r. sentença de Id n. 10251769, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Revisional proposta em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial pela ora Recorrente.

Em suas razões, Id n. 10251771, o apelante alega, em suma, que:
i)
as taxas de juros remuneratórios aplicadas no contrato são abusivas, pois muito superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, o que configura onerosidade excessiva;
ii)
a utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) é ilegal, pois configura a cobrança de juros sobre juros (anatocismo), prática vedada pela legislação;
iii)
não há no contrato cláusula clara e precisa que autorize a capitalização mensal de juros; e
iv)
a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgada totalmente procedente a pretensão autoral, com a revisão do contrato, a adequação dos juros à taxa média de mercado e a condenação do réu à restituição em dobro dos valores pagos a maior, além de danos morais e materiais.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO DO BRASIL SA
no Id n. 10251776, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença de improcedência.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 24 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO EM RAZÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL

Suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento de parte do recurso, no tocante ao pedido de condenação da parte recorrida em danos morais, eis que o pedido em questão nunca foi realizado durante o processo originário e, da mesma forma, não foi objeto de análise pelo Juízo
a quo
.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que há supressão de instância se a matéria do recurso não foi objeto de manifestação pelo juízo primevo. Vejamos (grifou-se):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. TEMAS NÃO ABORDADOS NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar acolhida. 2. A formulação de pedidos em sede de apelação que não foram debatidos na origem implica o não conhecimento do recurso.
3. (..). 4. (...). 5. (...). 6. Preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso da ré não conhecido. Recurso dos autores conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1747834, 07113828720228070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Deste modo, conforme observado, o Tribunal de Justiça não pode conhecer de matéria não ventilada em Primeiro Grau, sob pena de se configurar supressão de instância.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar de inovação recursal suscitada de ofício e
NÃO CONHEÇO
do pedido de danos morais.

É como voto.

V O T O

MÉRITO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FERNANDO LUIZ TRAZZI
com vistas ao reexame da r. sentença de Id n. 10251769, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Revisional proposta em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial pela ora Recorrente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Na origem, trata-se de ação revisional ajuizada por FERNANDO LUIZ TRAZZI JUNIOR em face do BANCO DO BRASIL SA, pleiteando a revisão de contrato de empréstimo pessoal, sob a alegação de abusividade na cobrança de juros remuneratórios e na utilização da Tabela Price como sistema de amortização.

O banco réu, em contestação de Id nº 10251759, defendeu a legalidade de todas as cláusulas contratuais, destacando que “as operações de Crédito Direto ao Consumidor são fundamentadas em títulos executivos de crédito, firmados com respeito ao acordo entre as partes e o regramento vigente, embasados por instrumentos de crédito assinados presencialmente”.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a sentença de Id n. 10251769, julgando improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a taxa de juros contratada não se mostra abusiva em comparação com a taxa média de mercado e que a utilização da Tabela Price, por si só, não constitui ilegalidade.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, Id n. 10251771, reiterando suas teses de abusividade dos juros remuneratórios e de ilegalidade da Tabela Price.

Contrarrazões foram apresentadas no Id n. 10251776.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se a verificar a
i)
legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada e a
ii)
suposta ilicitude do sistema de amortização (Tabela Price) utilizado no contrato de empréstimo firmado entre as partes.

De início, cumpre destacar que a análise da documentação acostada aos autos, em especial o contrato, revela que a operação de crédito foi formalizada por meio de "cédula de crédito bancário", sem qualquer referência à natureza de empréstimo consignado.

O Apelante fundamenta sua pretensão revisional comparando as taxas de seu contrato com as taxas médias de mercado para empréstimos consignados. Contudo, o contrato em análise não possui tal natureza.

O instrumento indica expressamente que o pagamento seria realizado mediante débito automático em conta de depósito indicada pelo cliente. Além disso, não há nos autos qualquer indicação de convênio com órgão pagador, menção à margem consignável ou autorização para desconto direto em folha de pagamento.

Portanto, a análise de eventual abusividade deve tomar como parâmetro a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, qual seja,
empréstimo pessoal não consignado
, na data da celebração do contrato.

Sob essa ótica, como bem apontado pelo Magistrado sentenciante, confrontando a taxa de juros efetivamente contratada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade correta, não se verifica a alegada discrepância substancial apta a configurar abusividade.

Neste particular, colho da sentença de origem, com a qual comungo:

“...não vislumbro onerosidade demasiada, notadamente porque a taxa contratada é inferior a uma vez e meia àquela praticada pelo mercado no mesmo período...”

Já sobre a
utilização da Tabela Price
para a amortização do saldo devedor, o Juízo
a quo
corretamente entendeu que não há ilegalidade na adoção do Sistema de Amortização Francês – Tabela Price – nos contratos bancários, por si só, exceto quando configurada a capitalização dos juros, nos contratos anteriores

à entrada em vigor da Medida Provisória n.º 2.170-36/2001:

[...]
Não há ilegalidade na adoção do Sistema de Amortização Francês - Tabela Price - nos contratos bancários, salvo quando comprovada a ocorrência de amortização negativa e, consequentemente, a capitalização indevida de juros, o que não se verifica no caso.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035120093717, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0083003-94.2010.8.08.0035 APELANTE: BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: PAULO ROBERTO SEGATO SIMOES e NÁDIA MARIA COUTINHO SEGATO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CONTRATUAL CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL SFH ANTERIOR À MP 2.170-36/2001 CAPITALIZAÇÃO DE JUROS IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos contratos imobiliários vinculados ao SFH anteriores à entrada em vigor da Medida Provisória n.º 2.170-36/2001 é vedada a capitalização de juros por meio da Tabela Price em qualquer periodicidade. Precedente do Pleno do TJES.
2. Hipótese em que a prova pericial produzida nos autos foi taxativa ao afirmar a existência de capitalização de juros na avença firmada entre as partes. O contrato de financiamento imobiliário sob exame foi firmado em dezembro de 1990, ou seja, muito antes da vigência da MP n.º 2.170-36/2001, sendo forçoso reconhecer a ilegalidade e a abusividade de qualquer disposição contratual que preveja a capitalização de juros. 3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a e. Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 26 de março de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR. (TJES, Classe: Apelação, 035100830039, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 14/05/2019).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL (DE FINANCIAMENTO) CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS ADOÇÃO DA TAXA MÉDIA DE JUROS DE MERCADO CAPITALIZAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS JUROS MORATÓRIOS COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MULTA CONTRATUAL CUMULAÇÃO INDEVIDA TAXA DE ABERTURA DE CADASTRO LICITUDE IOF, EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DEVIDOS PAGAMENTOS A TERCEIROS AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO COBRANÇA INDEVIDA SALDO EVENTUALMENTE APURADO APÓS RECÁLCULO DEVOLUÇÃO SIMPLES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. À luz da jurisprudência sedimentada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp nº 973.827). 3. Nos termos da Súmula nº. 472, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. 4.
Entende o Colendo Superior Tribunal que o sistema francês de amortização (tabela Price) não implica, por si só, uma irregularidade, sendo, contudo, necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares em contratos cuja capitalização de juros seja vedada (REsp n° 1124552).
5. É válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035110268998, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS - REVISÃO CONTRATUAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM COBRADA SEM A EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ABUSIVIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À TAXA MÉDIA DO MERCADO CAPITALIZAÇÃO MENSAL COMISSÃO DE PERMANÊNCIA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS OU REMUNERATÓRIOS. [...] 4. É válida a cobrança de tarifa de avaliação do bem, dado em garantia, ressalvada a abusividade decorrente da cobrança por serviço não efetivamente prestado ou quando verificada a onerosidade excessiva (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). [...] 7. A cobrança de juros remuneratórios em percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano não traduz, por si só, abusividade apta a possibilitar a revisão das taxas contratadas, uma vez que as instituições financeiras não estão sujeitas às limitações previstas na lei de usura (Decreto nº 22.626/33). [...] 9. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada ou quando verificado que a taxa de juros anual prevista no contrato é superior ao duodécuplo da mensal. 10.
Não há ilegalidade na adoção do Sistema de Amortização Francês - Tabela Price - nos contratos bancários, salvo quando comprovada a ocorrência de amortização negativa e, consequentemente, a capitalização indevida de juros, o que não se verifica no caso.
11. A cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência do contrato é admitida desde que não cumulada com juros moratórios ou remuneratórios, multa contratual e correção monetária. 12. Recursos parcialmente providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011130029702, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020).

Como a utilização da Tabela Price não é ilegal e não revela,
per se
, a cobrança de encargos excessivos, faz-se necessário demonstrar a existência de amortização negativa, a fim de caracterizar a abusividade no sistema de amortização contratado, o que não foi demonstrado pelo autor na hipótese sob exame.

Além disso, destaco que inexiste qualquer prova técnica que evidencie a ocorrência de amortização negativa ou a pactuação de juros em desconformidade com os percentuais previstos no contrato celebrado entre as partes.

Por fim, não tendo sido reconhecida qualquer abusividade nos encargos do período da normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora, tampouco em repetição de indébito, por ausência de ato ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação cível interposto por
FERNANDO LUIZ TRAZZI
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO na parte conhecida
, mantendo
in totum
a sentença recorrida.

Outrossim, em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar